Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712530-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Tim S.A. em face da r. sentença (ID 63534359) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em desfavor de ato do Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributação da Subsecretaria de Receita e do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada, que tinha por objeto afastar a exigência de complementação do ICMS-ST no regime de substituição tributária progressiva (para frente), quando a base de cálculo efetiva da operação é superior à presumida. Embargos de Declaração opostos pela Apelante foram rejeitados (ID 63534364). O relatório da r. sentença bem delineou a controvérsia, in verbis: (...) Na inicial, a impetrante alegou que presta atividade no ramo de serviços de telecomunicação, dentre os quais a comercialização e a cessão em comodato de terminais móveis de telefonia celular, cartões inteligentes e produtos congêneres. Asseverou que a maior parte dos produtos de telefonia móvel é adquirida por meio de fornecedores situados em outras Unidades da Federação e, nesse contexto, sujeitam-se ao regime de substituição tributária interna para o recolhimento antecipado do ICMS devido ao Distrito Federal. Relatou que o Distrito Federal atribuiu aos contribuintes que remetem produtos de telefonia móvel oriundos de outras Unidades da Federação a responsabilidade pelo pagamento do ICMS que será devido nas sucessivas saídas internas, hipótese em que este assume a condição de contribuinte substituto em operações internas, conforme previsto no artigo 321 do Decreto Distrital no 18.955/1997. Afirmou que, nesse contexto, cabe à impetrante a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS-ST por ocasião do recebimento de tais mercadorias, cujo montante a ser pago decorre da diferença entre os créditos e débitos inerentes à operação, nos termos do artigo 321-I do Decreto Distrital no 18.955/1997. Alegou, no entanto, que considerando o atual posicionamento do STF firmado no julgamento do RE no 593.849/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 201), o Fisco do Distrito Federal vem adotando a premissa de que a base de cálculo do ICMS-ST não seria definitiva e, com isso, vem exigindo o pagamento de complemento do ICMS-ST quando o valor efetivo da operação for superior à base de cálculo presumida, valendo-se de interpretação extensiva e equivocada do julgamento proferido pela Suprema Corte. Aduziu que a cobrança complementar do ICMS-ST, na hipótese acima descrita, viola, de forma inequívoca e cristalina, os seguintes dispositivos: artigos 5o, inciso II, 150, inciso I e § 7o, 155, inciso II, § 2o, inciso XII, da CRFB/1988; artigo 97, do CTN; e Lei Complementar no 87/1996 (“Lei Kandir”), especialmente o artigo 8o, inciso II, alínea “a”, e o artigo 10. Teceu arrazoado jurídico em amparo à sua tese. Ao final, requereu a concessão da segurança. A inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O pedido liminar foi indeferido (ID 176159496). A autoridade coatora apresentou informações (ID 177231255). O Distrito Federal ingressou no feito (ID 178693485), requerendo a denegação da segurança. O Ministério Público não demonstrou interesse em intervir (ID 180283736). Os autos vieram conclusos para sentença. (...) Nas razões recursais (ID 63534365), a Apelante alega, em síntese, que o remédio constitucional foi impetrado de forma preventiva, sob a argumentação de “justo receio de o complemento do ICMS-ST ser exigido, tendo em vista a previsão normativa da cobrança contida pelo artigo 26-A da Lei no 1.254/1996, introduzidos pela Lei no 6.331/2019, e artigo 2o da Instrução Normativa SEF/SUREC/SEEC no 16/20196, e, ainda, em razão de a atividade fiscal ser vinculada, nos termos dos artigos 3o e 142, parágrafo único, do CTN”. Defende que o art. 150, § 7o, da Constituição Federal garante apenas a restituição de valores na substituição tributária progressiva quando a base de cálculo efetiva é menor daquela cobrada antecipadamente. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 593.849/MG (tema de repercussão geral 201) definiu que somente é possível a restituição da diferença do ICMS-ST quando a exação presumida é paga a maior no início da cadeia produtiva e que, por isso, não se pode considerar como consequência lógica a exigência de complementação pelo Fisco quando a base de cálculo presumida é menor que a efetiva. Aduz que inexiste qualquer consequência jurídica ao contribuinte quando o valor efetivo da operação é maior que o presumido. Afirma que a exigência de complementação do ICMS-ST deve ser obrigatoriamente prevista em lei, conforme dispõe o princípio da legalidade tributária positivado no art. 150, I, da CR/88. Menciona que, no caso do ICMS, as matérias referentes à definição dos contribuintes, à substituição tributária, ao local das operações/prestações e à fixação da base de cálculo devem estar previstas em lei complementar, segundo o art. 155, II, § 2o, XII, da CR/88 e as disposições da Lei Complementar no 87/1996. Assevera que “a tributação da diferença entre o valor efetivo e o presumido da operação sujeita ao ICMS-ST deve, não apenas ser prevista em lei, como essa lei deve ser uma lei complementar”. Arrazoa que, além da probabilidade do direito, o periculum in mora é evidente, uma vez que manter o recolhimento da complementação do ICMS-ST impactará na operação da pessoa jurídica impetrante. Requer a antecipação da tutela recursal para que a exigência do complemento do ICMS-ST seja suspensa quando a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida. Preparo comprovado (ID 63534366). É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, registre-se que o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS é tributo não cumulativo cuja instituição compete aos Estados e do Distrito Federal, conforme disposto no art. 155, inciso I e § 2o, da Constituição Federal: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; [...] X - não incidirá: [...] b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; [...] XII - cabe à lei complementar: [...] b) dispor sobre substituição tributária; [...] h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b ;” A alínea “b” do inciso XII do § 2o do dispositivo supracitado determinou que caberia à lei complementar dispor sobre substituição tributária – o que foi efetivado com a edição da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), que assim estabelece quanto ao tema: “Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. § 1o A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. § 2o A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado. Infere-se que a obrigação de recolher o ICMS pode recair sobre pessoa participante da cadeia produtiva de determinado bem ou serviço, referentes às operações econômicas antecedentes, subsequentes ou concomitantes à ocorrência do fato gerador. O que se denomina responsabilidade tributária por substituição. Conforme leciona Ricardo Alexandre, “A substituição tributária “para frente”, progressiva ou subsequente ocorre nos casos em que as pessoas ocupantes das posições posteriores das cadeias de produção e circulação são substituídas, no dever de pagar tributo, por aquelas que ocupam as posições anteriores nessas mesmas cadeias. Nesse caso, o substituto é responsável pelo pagamento dos tributos devidos nas operações subsequentes àquela da qual ele participa. Há antecipação do pagamento do tributo. (...) Todo tributo da cadeia produtiva é pago, mesmo somente tendo se verificado o primeiro fato gerador. O cálculo do recolhimento total é realizado sobre o valor pelo qual se presume que a mercadoria será vendida ao consumidor. (...) (Alexandre, Ricardo. Direito Tributário. 18. Ed. São Paulo: Editara Juspodivm, 2024. págs. 424 e 425) A sistemática da substituição tributária para frente foi incluída expressamente no art. 150, § 7o, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 3, de 1993, nos seguintes termos: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.” Surgiram controvérsias sobre a interpretação do referido dispositivo constitucional, notadamente se a restituição seria aplicada apenas aos casos de não ocorrência do fato gerador ou se atingiria os casos em que a base de cálculo presumida é maior que a efetiva. O e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.849/MG, pôs fim à controvérsia, fixando a seguinte tese de repercussão geral (tema 201): “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.” A despeito de inexistir menção na referida tese fixada pelo e. STF acerca da possibilidade de exigência de complementação do tributo pelo Fisco quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida, não há como negar que, no citado “leading case”, a Suprema Corte foi na direção de que a realidade do processo econômico deve ser considerada na tributação. De fato, tal conclusão é extraída na ementa do RE 593.849/MG: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7o, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 593849, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 31-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)(grifou-se) Depreende-se, portanto, com base na primazia da realidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, que, se o contribuinte pode buscar a restituição nos casos em que a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, nada mais justo que o fisco receba a complementação da exação quando a base de cálculo real for superior à presumida, esta que é paga antecipadamente no início da cadeia produtiva. Nesse sentido a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal: “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS-ST. Base de cálculo real e presumida. Complementação. Possibilidade. Cabimento do mandado de segurança. Controvérsia de índole infraconstitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença que indeferiu a inicial. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da possibilidade de complementação do ICMS-ST diante da diferença apurada entre a base de cálculo presumida e real. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1447195 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024) (grifou-se). “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-ST. VERIFICAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA PRESUNÇÃO INICIAL. RE No 593.849- RG/MG, TEMA RG No 201. COMPLEMENTAÇÃO POSSÍVEL. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. TRATAMENTO CONTRADITÓRIO DADO À HIPÓTESE PELO FISCO ESTADUAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA SÚMULA DO STF. 1. A complementação do ICMS-ST, quando constatada base de cálculo efetiva superior à presumida, é possível, desde que prevista em lei local neste sentido. 2. De fato, vigia ao tempo do fato gerador, ocorrido no ano de 1999, o art. 24, § 3o, da Lei estadual no 11.580, de 1996. 3. Apesar disso, o fisco estadual conformou-se em momento anterior com o recolhimento feito à base imponível presumida, inclusive, em processo judicial com decisão imantada pela coisa julgada. 4. O tribunal de origem, portanto, afastou a pretensão com fundamento voltado à inalterabilidade do lançamento, à vedação ao comportamento contraditório do fisco e à manutenção da coisa julgada. Neste aspecto, remanesce incidente o óbice do enunciado no 279 da Súmula do STF, tal como delineado na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1376393 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) (grifou-se). “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE no 593.849/MG-RG. Decreto Estadual no 38.104/96 e RICMS/96. Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE no 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual no 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1333227 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2022 PUBLIC 10-01-2022)(grifou-se). Na hipótese em análise, a restituição e a complementação do ICMS-ST nos serviços de comunicação são previstas, respectivamente, no art. 26 e 26-A da Lei Distrital no 1.254, de 8/11/1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e dá outras providências, nos seguintes termos: “Art. 26. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição integral ou parcial do valor do imposto pago no regime de substituição tributária, quando: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6331 de 16/07/2019) I - não haja a ocorrência do fato gerador presumido, hipótese em que a restituição é integral; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 6331 de 16/07/2019) II - se verifique que, na operação realizada com o consumidor ou usuário final, ficou configurada obrigação principal de valor inferior à presumida, hipótese em que a restituição é parcial. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 6331 de 16/07/2019) II – se verifique que, na operação realizada com o consumidor ou usuário final, ficou configurada obrigação principal de valor inferior à presumida, hipótese em que a restituição é parcial, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 27 de outubro de 2016, observado o prazo prescricional. (Alterado(a) pelo(a) Lei 7329 de 31/10/2023) § 1o Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado, segundo os mesmos índices aplicáveis à cobrança do imposto. § 2o Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível no processo administrativo de restituição, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação, procederá, na forma do regulamento, ao estorno do crédito lançado, também devidamente atualizado e com os acréscimos legais cabíveis. Art. 26-A. No regime de substituição tributária, quando se verifique que a base de cálculo presumida é inferior à da operação realizada com o consumidor ou usuário final, é devido ao Distrito Federal o imposto decorrente desta diferença. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 6331 de 16/07/2019) (Legislação Correlata - Ato Declaratório Interpretativo 2 de 21/11/2022) § 1o A responsabilidade pela apuração e recolhimento do imposto de que trata o caput é do contribuinte substituído. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6331 de 16/07/2019) § 2o O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente ao contribuinte que reivindique a restituição de que trata o art. 26. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6331 de 16/07/2019) Nesse cenário, constata-se que há previsão em Lei Distrital acerca da possibilidade de exigência da complementação do ICMS-ST quando a base de cálculo real é superior à presumida, de maneira que não há falar em violação ao princípio da legalidade tributária positivado no art. 150, I, da CRFB/88. Acrescenta-se, conforme bem destacou o Juízo sentenciante, que “há de se observar que a exigência de complementação decorrente da amplitude conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao regime de antecipação tributária do ICMS mediante substituição não constitui cobrança ou majoração de tributo sem previsão legal, conforme pretende fazer crer o impetrante, afetando apenas a dimensão temporal. Isso porque o fato gerador, a base de cálculo e a própria alíquota encontram expressa previsão legal.” (ID 63534359). Frise-se que a exigência da complementação do ICMS-ST não necessita de lei complementar local, uma vez que normas gerais atinentes à substituição tributária progressiva são previstas expressamente nos artigos 6 a 10 de Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir). Desse modo, cabe à lei ordinária local imputar efetivamente a responsabilidade tributária, o que prescinde de lei complementar específica. A propósito, precedente do e. Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEIS No 14.056, DE 2012, E No 14.178, DE 2012, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECRETO No 50.052, DE 2013. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESERVA DE LEI QUALIFICADA. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO ATACADISTA. 1. A questão constitucional suscitada em abstrato nesta ação consiste em saber se a instituição de hipótese de substituição tributária do ICMS, imputando-se a estabelecimento atacadista o dever de recolhimento do tributo em relação às operações subsequentes, exige a forma de lei complementar, secundada por Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), ou se simples lei ordinária estadual, regulamentada por decreto, revela-se suficiente para tanto. 2. Preliminares. Perda parcial do objeto. Acolhida. Revogação do decreto impugnado. Em casos excepcionais, o Supremo Tribunal Federal tem por assente que é possível conhecer de ação direta de inconstitucionalidade movida em face de ato revogado, quando esteja em jogo a máxima efetividade da jurisdição constitucional. Na hipótese dos autos, não se entende comprovada essa excepcionalidade. Com efeito, perde utilidade a impugnação referente ao princípio da igualdade tributária. 3. Preliminares. Pertinência temática. Rejeitada. Diante da teoria processual da asserção, a aferição do requisito da pertinência temática deve ser feita no momento do ajuizamento do processo objetivo. Nesse sentido, em regra, não é dado alegar ausência superveniente da pertinência temática, em função de revogação parcial do objeto. 4. Mérito. Vício Formal. Não caracterizado. À luz da vigência da Lei Complementar no 87, de 1996 (Lei Kandir), a imputação de responsabilidade tributária, na modalidade de substituição tributária progressiva, pelo Estado competente para a instituição do ICMS não demanda lei complementar, ex vi art. 150, § 7o, da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, no mérito, julgada improcedente.” (ADI 5702, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022) (grifou-se). Em análise sumária, inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito do invocado. Complemente-se que também não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não carreou aos autos situações concretas que possam ocasionar o perecimento do direito antes do julgamento deste recurso pelo Colegiado, bem como inexiste risco de prejuízo à Apelante, sobretudo diante da possibilidade da compensação/restituição administrativa de tributos eventualmente recolhidos a maior. Logo, deve-se, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões da r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator